Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717186-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: T4F ALIMENTOS,BEBIDAS E INGRESSOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO T4F ALIMENTOS, BEBIDAS E INGRESSOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 86476673, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 90401476, autos originários) que na ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a garantia ofertada pela executada e determinou o prosseguimento do processo, nos seguintes termos: “T4F ALIMENTOS,BEBIDAS E INGRESSOS LTDA ofertou seguro garantia visando a oposição de embargos à execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Instado a se manifestar sobre a garantia ofertada, O Distrito Federal alegou que o seguro garantia não atende aos critérios relacionados na Portaria no 60/2015 – PGDF. Apresentada nova manifestação pela executada, a Fazenda Pública foi novamente intimada a se manifestar e novamente recusou o título por não atender os requisitos da nova portaria PGDF no 378/2019. Concedido derradeira oportunidade para adequação, a parte executada deixou transcorrer "in albis" o prazo. Os autos vieram conclusos e nesse período a executada peticionou pela reabertura do prazo para adequação do seguro garantia. É o relatório. DECIDO. A manifestação de ID. 85759796 é extemporânea. Incabível a alegação de dificuldades em relação ao processo de digitalização uma vez que houve a certificação da digitalização em 23/09/2019 (ID. 45398822) e a parte peticionou nos autos eletrônicos em 13/02/2020 (ID. 56549524), tendo portanto ciência do trâmite eletrônico dos autos, não apontando nenhum erro. Decorrido “in albis” o prazo conferido nos autos para que a executada promovesse a adequação do seguro garantia, os autos retornaram conclusos para deliberação. Somente após transcorridos quase 7 meses após a certificação do transcurso do prazo para adequação do seguro garantia (ID. 70452914) a parte comparece novamente aos autos. A executada não adequou o seguro garantia ofertado às premissas das Portarias no 60/2015 e 378/2019 - PGDF, o que inviabiliza sua aceitação. Assim, rejeito a garantia ofertada e determino o prosseguimento do feito. Promova o Distrito Federal o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Traslade-se cópia para os autos dos embargos à execução no 0757745-47.2018.8.07.0016. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte executada, contra a decisão de ID. 86476673, em que a parte embargante alega ter ocorrido o vício de omissão. Inicialmente cumpre observar que, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do NCPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não agasalhando, em regra, efeitos infringentes, inteligência que se extrai da leitura do referido dispositivo legal, confere-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Note-se que todas as questões postas à apreciação desse juízo restaram resolvidas, na decisão proferida à ID. 86476673. Ressalte-se que a parte executada deixou transcorrer "in albis" o prazo para promover a adequação relativa ao seguro garantia ofertado. Dessa forma, conclui-se que a irresignação do Embargante deverá ser objeto de sede recursal, inexistindo omissão a ser sanada. Neste sentido é o entendimento desse E Tribunal, conforme se verifica no julgado que segue abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3. Embora os embargantes se esforcem em fazer crer que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de integração, em verdade, buscam aduzir a ocorrência de error in judicando, o que denota mero inconformismo quanto à inteligência do julgado impugnado, o que ultrapassa os limites da via eleita. 4. Se, sob a alegação de vícios, que na realidade inexistem, objetiva-se a reapreciação do acórdão para fins de modificação do resultado alcançado, como se vislumbra na espécie, não há como acolher os aclaratórios. 5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos interpostos. 6. Embargados de declaração rejeitados. (Acórdão n.1163493, 07197054420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, conheço dos embargos, negando-lhes provimento. Intime-se.” Alega a agravante-executada que “em que pese tenha transcorrido o prazo concedido à agravante para que se manifestasse sobre os novos apontamentos da agravada – o que, data vênia, ocorreu em virtude de ter ocorrido a digitalização do processo e a subscritora desta não estar devidamente cadastrada nos autos do PJE – por se tratar de vício sanável, referente à regularidade forma do seguro garantia, a executada apresentou endosso ao seguro garantia, atendendo às exigências complementares formuladas pela Fazenda (ID. 86947782). (id. 26021999). Argumenta que o Juízo a quo rejeitou o seguro garantia sem nem ao menos analisar o endosso apresentado na petição (id. 86947782), o qual está de acordo com a mencionada Portaria PGDF no 378/2019 e supre as irregularidades formais apresentadas pelo agravado-exequente. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade da multa objeto da presente demanda, até decisão final a ser proferida por este Egrégio Tribunal, oficiando-se ao MM. Juiz monocrático.” (id. 26021999). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e aceitar a garantia ofertada pela agravante-executada. Preparo (id. 26022001). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na execução fiscal, o executado é citado para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (art. 8o da LEF) por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança bancária ou indicação de bens seus ou de terceiros, estes últimos desde que aceitos pela Fazenda Pública (art. 9o da LEF). Nessa análise inicial, verifico que não procede a alegação da agravante-executada no sentido de que não se manifestou no prazo legal em virtude da digitalização do processo, uma vez que houve a certificação da digitalização do processo em 23/9/19 (id. 45398822, autos originários) e a agravante-executada peticionou nos autos eletrônicos em 13/2/20 (id. 56549524), tendo plena ciência do trâmite eletrônico da execução fiscal. Conforme consignado na r. decisão agravada, a agravante-executada somente se manifestou nos autos após transcorridos quase 7 meses da certificação do transcurso do prazo para adequação do seguro garantia (id. 70452914, autos originários). Nesse sentido, constata-se que a parte executada não promoveu a adequação do seguro garantia ofertado no prazo legal. Desse modo, nessa análise primária, verifico que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a agravante-executada não adequou o seguro garantia ofertado no prazo determinado pelo Juízo a quo, o que inviabiliza sua aceitação, devendo, por isso, a execução fiscal ter seu regular prosseguimento. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, nessa análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora